Tribunal: TJDFT
Processo: 0119758-62.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. RECOLHIMENTO DA DÍVIDA NO VALOR RESULTANTE DA DIFERENÇA APURADA ENTRE O QUE SE PAGOU E O QUE SE DEIXOU DE PAGAR. LEI DISTRITAL 4.732/11. REMISSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS SUSPENSOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 817. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual – utilidade. 1.1. Pretensão do Ministério Público de reforma da sentença, a fim de que seja afastada a aplicação da Lei Distrital 4.732/2011 ao caso concreto, por contrariar o art. 8o, II, da LC 24/1975, o art. 155, § 2o, XII, “g”, da CF, e o art. 5o, XXXVI, da CF; e por não ter sido comprovada a observância do requisito contido no art. 3o da Lei distrital 4.732/2011, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.
2. O feito restou sobrestado até o julgamento do RE 851.421/DF, tendo em vista que a questão desenvolvida está relacionada à suspensão da exigibilidade e remissão de ICMS por meio da Lei 4.732/2011. 2.1. O Tema 817 discutiu a possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
3. O Conselho Especial desta Corte, ao julgar a ADI no 2012.00.2.014916-6, declarou a constitucionalidade da Lei no 4.732/11, restando, portanto, reconhecida a remissão de créditos tributários do ICMS, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário dos participantes do programa do TARE.
4. O julgamento do Tema 817 pelo Supremo Tribunal Federal, restou consolidada a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais.”
5. Assim, não há utilidade na continuidade do cumprimento de sentença requerido, restando, portanto, configurada a perda superveniente do interesse processual do apelante, em face da perda do objeto da demanda.
6. Diante disso, deve ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, eis que configurada a perda superveniente do interesse processual do Ministério Público, quanto à declaração de nulidade do TARE questionado nos autos e quanto à condenação da empresa a promover o recolhimento da diferença do ICMS observado o regime normal de apuração do tributo.
7. Recurso improvido.